Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARCELO COSTA CÂMARA por infração aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. Totalizando a pena privativa de liberdade DEFINITIVAMENTE, em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
 Em 12/1/2026, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu, em síntese, “pedido de autorização para realização de atividades para fins de remição de pena” , solicitando a  (eDocs. 1752-1753): 

 (...) realização toda e qualquer atividade lícita passível de remição de pena, abrangendo trabalho (interno), estudo formal (ensino superior/pós-graduação), estudo não formal e remição pela leitura, nos termos da LEP e da Resolução 391/2021 do CNJ e, consequentemente, a expedição de Ofício ao COMANDO MILITAR DO PLANALTO/DF e à DIREÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO para que adotem as providências cabíveis para viabilizar e certificar tais atividades, garantindo o suporte necessário (acesso a livros, materiais e, se possível, meios digitais controlados para estudo). 
Em 20/1/2026, deferi os requerimentos formulados e autorizei a matrícula de MARCELO COSTA CÂMARA em curso técnico, na modalidade EAD, na instituição de ensino FASPEC (Faculdade de Educação Profissional e Superior de Cuiabá); bem como a realização de leitura de obras literárias, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.

Em 24/2/2026, o Comando Militar do Planalto/DF, por meio do Ofício nº. 86-Asse Ap As Jurd/CMP, informou que a referida decisão já está sendo devidamente cumprida e MARCELO COSTA CÂMARA já iniciou as atividades de leitura. Afirmou, também, que para a efetiva remição de pena, o referido custodiado deverá “apresentar os relatórios de leitura pertinentes, documentos estes que devem ser submetidos à avaliação de uma Comissão de Validação, em estrita observância ao estabelecido na Resolução nº 391, de 10 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.
Por fim, “conforme previsto no Art. 5°, § 1° da referida Resolução do CNJ, solicito verificar a possibilidade desse Douto Juízo apresentar a indicação da respectiva Comissão de Validação. Outrossim, informo que, caso seja autorizado por essa Suprema Corte, este Comando possui plena capacidade técnica para instituir formalmente uma Comissão de Validação própria, a qual será integrada por 3 (três) oficiais superiores, integrantes do Comando Militar do Planalto, possuidores de cursos de pós-graduação Stricto Sensu, garantindo o rigor acadêmico e administrativo necessário ao processo” (eDoc.1964).

É o relatório. DECIDO.

Em 20/1/2026, autorizei a matrícula de MARCELO COSTA CÂMARA em curso técnico, na modalidade EAD, na instituição de ensino FASPEC (Faculdade de Educação Profissional e Superior de Cuiabá), bem como a realização de leitura de obras literárias, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.
A citada Resolução disciplina que a remição pela leitura é um direito assegurado a qualquer pessoa privada de liberdade, bastando que se comprove a leitura de uma obra literária, independentemente de participar de projetos formais ou de listas prévias de títulos. A atividade deve ser voluntária e realizada com livros do acervo da biblioteca da unidade prisional, cujo acesso deve ser garantido a todas as pessoas presas, independentemente do regime ou disciplina. 
Para fins de remição, a norma estabelece que a pessoa presa deve registrar o empréstimo da obra, e terá entre 21 (vinte e um) e 30 (trinta) dias para lê-la. Após esse prazo, dispõe de até 10 (dez) dias para apresentar um relatório de leitura, seguindo roteiro fornecido pelo Juízo ou pela Comissão de Validação, que deve analisar o relatório em até 30 (trinta) dias.
O art. 126 da Lei de Execução Penal, igualmente, dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Além disso, a Portaria 010/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que regulamenta, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal as modalidades de remição de pena pelo estudo, abrange três frentes: estudos presencial, cursos à distância e remição pela leitura. 
 Quanto à remição pela leitura, a norma fixa a proporção de 4 (quatro) dias remidos por cada obra literária lida e avaliada, com limite anual de 48 (quarenta e oito) dias, prazo de 30 dias para leitura e necessidade de relatório validado pela Comissão de Validação. 
Vale ressaltar que a Portaria 003/2024  da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) alterou dispositivos da citada Portaria VEP 010/2016.  A principal mudança recai sobre o artigo 11, reafirmando que o reeducando tem 30 (trinta) dias para realizar a leitura de cada obra literária e estabelecendo que somente serão admitidas obras disponíveis no acervo da biblioteca da unidade prisional, adequadas ao nível de escolaridade do preso, sempre com caráter voluntário. 
A portaria também modificou o artigo 12, reforçando regras para validação da atividade. Indica que o relatório de leitura deve ser apreciado pela Comissão de Validação, a avaliação não pode ser acessada antecipadamente, e sua aplicação deve ser agendada com a direção da unidade prisional. 
Ainda nesse contexto, a Portaria Conjunta n. 11/2022, editada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal,  Polícia Militar do Distrito Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, disciplina a cooperação entre esses órgãos para a implementação da política de remição de pena pela leitura no sistema prisional do Distrito Federal, que deve ser  executada em conformidade com um Plano de Trabalho próprio.
Por fim, a Portaria GC 109/2024 determina que as unidades prisionais enviem semestralmente as certidões de dias remidos, seguindo um cronograma previamente estabelecido pela Administração Penitenciária e comunicado à VEP, ao Ministério Público, à Defensoria e à OAB/DF. Cada certidão deve informar detalhadamente os ciclos de leitura, títulos lidos, datas de avaliação, resultado (aprovado ou reprovado) e o cálculo dos dias remidos.

Diante do exposto, considerando o teor das informações prestadas, AUTORIZO ao Comando Militar do Planalto/DF a instituir Comissão de Validação própria, para que dê o parecer sobre a remição por leitura referente ao condenado MARCELO COSTA CÂMARA.
RESSALTO que devem ser observadas a citada Resolução nº. 391/CNJ, bem como as referidas normas regulamentares: (i) Portaria 010/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF); (ii) Portaria 003/2024, da VEP/DF; (iii) Portaria Conjunta nº. 11/2022 e (iv) Portaria GC 109/2024.
O Comando Militar do Planalto/DF deve observar, ainda, a relação de obras literárias indicadas pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal.

OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia desta decisão, para ciência.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente